Tribunal: TJBA
Processo: 8021612-39.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021612-39.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. e outros

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS, CAROLINA CASTRO CERQUEIRA, FABRICIA SILVA DE CERQUEIRA

APELADO: JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS SILVEIRA e outros

Advogado(s)
:
FABRICIA SILVA DE CERQUEIRA, CAROLINA CASTRO CERQUEIRA, JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

mk4

ACORDÃO

EMENTA. APELOS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (DECRETO LEI 911/69), JULGADA PROCEDENTE E PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO RECONVINTE.
INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIDO NO PONTO. RECONVENÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MANTIDA.
DO RECURSO DA PARTE RÉ.
NULIDADE DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NÃO CONSTITUIÇÃO DA MORA E DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR SEM OBSERVÂNCIA DA CITAÇÃO, NÃO SENDO EFETIVADA NOS TERMOS DO DECRETO-LEI 911/69. REJEITADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM DEMAIS ENCARGOS DA MORA. AFASTAMENTO. CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DE MULTA FIXADA NA LIMINAR/PEDIDO RECONVINTE. ALEGAÇÃO DE QUE A PRESTAÇÃO DE CONTAS FOI APRESENTADA INCOMPLETA E A DESTEMPO. ORDEM JUDICIAL CUMPRIDA INTEGRALMENTE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. 1.
Na espécie, não há dúvidas de que o motivo do ajuizamento da demanda (causalidade) foi o inadimplemento das parcelas contratuais por parte do devedor, ora apelado, vale dizer, a tutela jurisdicional somente foi necessária em razão da dívida decorrente do financiamento. Portanto, os ônus sucumbenciais incumbem à ré/apelada, como determinado na sentença.

2.N
a hipótese, diante da parcial procedência do pedido reconvinte, correto o reconhecimento da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86, do CPC, na proporção estabelecida pelo juiz
a quo.

3.
No caso vertente, o
autor/
apela
do
enviou a notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato,
a
ssim, pela Teoria da Expedição
(Tema 1132, do STJ)
restou
comprovada a constituição em mora do devedor.

4. A
Ação de Busca e Apreensão possui rito próprio, e, no caso específico desse procedimento,
a citação somente se perfaz quando a liminar não é apenas deferida, mas sim, executada conforme dispõe o art. 3º, §3º, do Decreto-Lei nº911/69, o qual rege a matéria, e estabelece prazo para apresentação de resposta pelo devedor fiduciante que é de 15 dias, contados da execução da liminar.

5.
N
a hipótese vertente,

é
o
caso de determinar o
af
as
tamento da incid
ê
ncia da comissão de permanência, porquanto houve cobrança cumulada com outros encargos da mora.

6.
O
não pagamento da integralidade da dívida por parte da
ré/
Apelante, acaba por inviabilizar a purga da mora e resolve o contrato com a consolidação da propriedade e a posse plena do bem alienado em favor do credor fiduciário.

7.
Portanto
, a dívida referente ao contrato com alienação fiduciária abrange as parcelas vencidas e vincendas, incluindo os encargos moratórios.

8. O autor/Apelante/Apelado logrou comprovar que a venda do veículo se deu em 27/01/2021 (ID 140569313), ou seja, antes da decisão que a determinou, bem assim, em 20/09/2021 apresentou a prestação de contas da venda do bem e do saldo remanescente devido pelo devedor fiduciário (ID 140569315), o que também se deu antes mesmo da obrigatoriedade reconhecida na tutela de urgência, cuja exigência só se deu a partir da intimação da decisão dos embargos declaratórios. Dessa forma, não há como ser reconhecido descumprimento quanto à determinação de prestação de contas.

9.
O
s fatos narrados se enquadram no conceito de mero aborrecimento ou dissabor cotidiano, não configurando lesão a direito da personalidade que justifique a reparação. Portanto, ausente a demonstração de um abalo excepcional que ultrapasse os dissabores inerentes à vida em sociedade e às relações contratuais, o pedido de indenização por danos morais deve ser julgado improcedente.

10.
RECURSO DA PARTE AUTORA CONHE
CIDO

EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA NEGAR PROVIMENTO.
RECURSO DA PARTE RÉ CONHE
CIDO

E
PARCIAL
MENTE
PROVI
D
O
, apenas para determinar o afastamento da cobrança de comissão de permanência.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8021612-39.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BANCO VOLKSWAGEN S.A. e outros
e como apelada
JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS SILVEIRA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em
CONHE
CER

EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA E CONHECER

E
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RÉ

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .